Tribunal: TJDFT
Processo: 0748891-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748891-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES AGRAVADO: DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS GUIMARÃES TORRES contra a decisão desta Relatoria (ID 66301850) que, nos autos da reclamação ajuizada por DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, deferiu a liminar requerida para restabelecer as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da ex-companheira do ora agravante (afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima, proibição de contato). Em suas razões recursais (ID 66556912), sustenta o agravante que as partes são sócias de empresa que tem como objeto social serviços de transportes e entregas rápidas, armazenagem e guarda móveis, cargas e descargas, dentre outros, cuja sede é o mesmo local da residência. Aduz que as medidas protetivas impedem a atuação do agravante, sócio administrador, podendo gerar grave crise financeira. Defende o acesso ao local durante o horário comercial, de 08h00min as 18h00min, de segunda a sexta-feira. Informa que a recepção da empresa fica separada do acesso à residência das partes, esta na parte de cima do prédio, de maneira que o recorrente pode atuar na empresa sem acessar o espaço superior do imóvel. Explica que a agravada contribui na parte administrativa, enquanto o agravante exerce as seguintes funções: emissão e envio de boletos, envio de cobrança aos clientes, lançamento de recebíveis e pagamentos, administração do fluxo de caixa e administração do pessoal. Destaca que a empresa conta com um colaborador e 214 clientes ativos, sendo que, em razão da natureza da empresa – basicamente serviços de armazenagem – as cobranças dos clientes devem ocorrer em dias determinados para que possa manter um bom fluxo de caixa. Acrescenta que essas atividades devem ser realizadas na sede da empresa, que coincide com o endereço residencial das partes, não sendo possível o trabalho remoto. Acrescenta que a letra “c” da decisão agravada não permite que as partes compartilhem e tomem decisões negociais importantes, mostrando-se necessário, ao menos, permitir o contato por intermediador. Por fim, sustenta a necessidade de se modular a medida protetiva em relação ao cachorro do casal. Requer, liminarmente, a ser confirmado no mérito: (...) seja modulada a medida protetiva e o reclamado possa ingressar na sede da empresa, no período entre 08:00 até 18:00, de segunda a sexta-feira, inclusive na área onde esteja o computador da empresa e os demais bens necessários à atuação da empresa; além disso, para que o reclamado tenha acesso ao cachorro do casal por meio de Eduardo Alves Sena, durante o período entre 08:00 até 18:00, de segunda a sexta-feira. De todo modo, pugna ainda que seja esclarecido, quanto à letra “c” da medida protetiva, que o reclamado poderá se comunicar com a reclamante por meio do empregado Eduardo Alves Sena, exclusivamente no que diz respeito à administração da sociedade empresarial. Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do agravo interno, a fim de que a proibição de aproximação da vítima seja modulada, permitindo-se que o agravante participe da administração da empresa em sua sede (ID 66674879). Enquanto os autos aguardam a apresentação de contrarrazões pela reclamante, ora agravada, cujo prazo expirará dia 18/12/2024, sobreveio petição do recorrente requerendo urgência na apreciação do pedido liminar, tendo em vista a aproximação do recesso forense (ID 67128475). Brevemente relatado, decido. A decisão desta Relatora que deferiu a liminar para restabelecer as medidas protetivas na forma estipulada em plantão judicial foi clara ao consignar que a modulação, objeto da presente reclamação, no sentido de que “o apontado ofensor poderá frequentar a empresa na qual é sócio, ficando adstrito ao ambiente de trabalho, e NÃO PODERÁ SE APROXIMAR OU CONTATAR a vítima no período laboral, devendo eventual comunicação com a vítima a respeito do trabalho ser intermediada por terceiros, sob pena de descumprimento das medidas protetivas.”, não serve para preservar a integridade física e psicológica da reclamante. Outrossim, assentou-se que o afastamento da modulação não traz prejuízo ao trabalho do ofensor. Confira-se (ID 66301850): (...) o que se extrai do vídeo acostado ao ID 66261624 desta reclamação, o local de trabalho do ofensor é dentro da residência. Ademais, a fotografia reproduzida na petição inicial desse incidente mostra que a entrada e saída para residência e trabalho se dão pela mesma porta. Dessa forma, considerado o cenário de conflito entre a ofendida e agressor, a indicar a necessidade de medidas protetivas para cessar tal situação, inviável que ambos permaneçam sob o mesmo espaço. Ora, a condição estipulada pela magistrada no sentido de que o ofensor permaneça adstrito ao ambiente de trabalho, sem se aproximar ou contatar a vítima no período laboral, não terá o efeito prático almejado. Primeiro, porque a decisão nem sequer estipulou o horário para atividade laboral. Segundo, porque a estação de trabalho do ofensor é próxima à sala de estar, à sala de TV e ao que parece ser a cozinha, sendo que, na parte superior do imóvel, também funciona o escritório. Com efeito, o ambiente de trabalho é amplo e dentro do lar, tornando inócuas as medidas protetivas de urgência. A propósito, insta consignar que as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco (ID 215529671 dos autos de origem) sugerem a prática contra a reclamante de ameaça utilizando faca; agressões físicas como empurrão e segurar pelos braços, e comportamentos de ciúme e controle excessivo, inclusive proibição de acesso a dinheiro, conta bancária. Não bastasse, a reclamante respondeu positivamente para a seguinte pergunta: “8. As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) contra você se tomaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?” Oportuno realçar que, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme, aliás, é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS SUPOSTOS OFENSORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3. Nos casos em que se envolve violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Na espécie, existem indícios suficientes da existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, em razão do contexto conflituoso com os reclamantes - com supostas ameaças e injúrias - que, conforme atestado médico, vem lhe causando crises de pânico e de ansiedade, de modo que restou demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 4. Preliminar rejeitada, recurso em sentido estrito conhecido como reclamação criminal e, no mérito, não provida, para manter a decisão que deferiu, em desfavor dos reclamantes, a medida protetiva de urgência de proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima. (Acórdão 1887901, 07033856120248070014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA E SOB O EFEITO DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO. VIZINHO. PRÉVIA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. Ao valer-se de sua proximidade com a vítima, eis que residentes no mesmo lote, e aproveitar-se de sua já conhecida vulnerabilidade (embriaguez associada aos efeitos de medicamento antidepressivo), para com ela praticar atos libidinosos, o investigado agiu com motivação de gênero, com base na condição de sexo feminino da vítima, o que atrai a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Acórdão 1831313, 07533230420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Tais elementos se mostram suficientes para o restabelecimento das medidas protetivas como foram inicialmente deferidas, tendo em vista os indícios de risco à integridade física e psicológica da ofendida. Acrescente-se que tal medida não trará prejuízo ao trabalho do ofensor. Por oportuno, confira-se o que ele próprio afirmou na petição de ID 215948582 dos autos de origem acerca de suas atribuições na empresa: (...) Deize contribui na parte administrativa, cabendo ao requerente a emissão e envio de boletos, envio de cobrança aos clientes, lançamento de recebíveis e pagamentos, administração do fluxo de caixa e administração do pessoal. Atualmente, a empresa conta com um colaborador e 214 clientes ativos, sendo que, em razão da natureza da empresa – basicamente serviços de armazenagem – as cobranças dos clientes devem ocorrer em dias determinados para que possa manter um bom fluxo de caixa. Todas essas informações estão na sede da empresa, que coincide com o endereço residencial das partes. Não é possível o trabalho remoto, e sem a atuação do requerente fatalmente a empresa irá faltar com seus compromissos contratuais, tributários e trabalhistas. (grifo nosso) Veja-se que as atividades desempenhadas por José Carlos podem ser realizadas de qualquer lugar. Outrossim, há um único funcionário para se administrar, o qual, ao que parece, fica na parte de cima da residência, local também dos boxes de locação (guarda-móveis), e poderá intermediar as questões negociais junto aos sócios. De qualquer sorte, em especial neste momento de cognição superficial, revela-se despiciendo que haja um amplo lastro probatório para o restabelecimento das referidas medidas acauteladoras. Nesse contexto, restando demonstrada a situação de risco à integridade física e psicológica da reclamante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO a liminar requerida para restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor de DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA, em detrimento de JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES, a seguir descritas: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Afirma a agravada, na petição inicial da reclamação, que “a empresa do antigo casal, está estabelecida no térreo do prédio onde também fica a residência da agravante, pelo que esse imóvel possui uma única entrada e saída, além do que o servidor com as informações da empresa fica no andar superior onde a agravante reside” e “empresa e residência são no mesmo espaço físico”. O agravante, por sua vez, diz que “o lote onde está a sociedade e residem (sic) o casal é constituído por um prédio, sendo que as partes residem na parte de cima do prédio, enquanto a sede da empresa é na parte de baixo. Entretanto, há boxes de locação na parte de cima do prédio, bem como é nessa parte que está o escritório da empresa, com o computador conectado ao servidor.” O que se observa das fotografias reproduzidas na petição inicial da reclamação (ID 66261616, p. 6/7), bem como da atenta análise do vídeo de ID 66261623, é que a recepção da empresa fica no térreo do prédio, porém a estação de trabalho do agravante é dentro da residência, junto à sala de estar, de TV e próxima à cozinha, com uma única entrada e saída, de maneira que a modulação almejada pelo recorrente não garante a integridade física e psicológica da ofendida, exceto se ela permanecesse trancada dentro do quarto ou fora do lar de segunda a sexta, das 8h às 18h. A propósito, o agravante defende a tomada conjunta de decisões societárias, mas, segundo relato da ofendida, as ameaças e xingamentos tiveram início quando ela se recusou a assinar papeis passando a sua cota social para o ofensor, requerendo, previamente, informações financeiras da empresa. Ora, considerando as ameaças do agravante, como, por exemplo, “Eu vou perder tudo! Mas você vai pagar caro por isso... Você vai ver o que eu faço com você!" (ID 66261616, p. 3), e o fato de que as agressões, inclusive físicas, se tornaram mais frequentes nos últimos meses, inviável que permaneçam no mesmo espaço. Acrescente-se que, embora as atividades profissionais do agravante sejam necessárias a sua subsistência, não é o caso de flexibilizar as medidas protetivas, como entendeu a autoridade reclamada e como sugere o parquet. Isso porque, repito, as atividades desempenhadas pelo recorrente (emissão e envio de boletos, envio de cobrança aos clientes, lançamento de recebíveis e pagamentos, administração do fluxo de caixa e administração do pessoal) podem ser realizadas de qualquer lugar, seja manualmente e/ou mediante a utilização do computador e outros bens necessários, os quais podem ser deslocados para qualquer local. Logo, o afastamento do lar, por si só, não tem o condão de gerar colapso na empresa. Aliás, os precedentes citados no parecer ministerial não servem para a específica situação dos autos (ID 66674879, p. 6). No acórdão da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, o estabelecimento empresarial do ofensor (restaurante) era próximo ao local de trabalho da vítima, autorizando-se, assim, a flexibilização; já no acórdão do TJSP, o abrandamento da medida se deu, tão somente, para permitir a participação do acusado em evento acadêmico de formatura. No caso em comento, busca o agravante a modulação da medida protetiva para permanecer manhã e tarde, de segunda a sexta, dentro da residência da ofendida, local onde os supostos fatos criminosos foram praticados, o que não se pode admitir. Registre-se que a empresa conta com um único colaborador a ser administrado pelo agravante, o funcionário Eduardo Alves Sena, o qual poderá cuidar das questões dos boxes de locação junto ao agravante e junto à agravada, separadamente. Quanto ao cachorro, vale anotar que esta Relatoria manteve a decisão de primeiro grau. Confira-se: (....) Ademais, no que tange ao cachorro do ex-casal, não há motivos para extensão das medidas ao animal, sendo permitido, portanto, que o ofensor tenha contato com o cachorro, sendo certo, por outro lado, que tal intermediação e alternância da guarda deva se dar por meio de terceiros. No que tange ao cachorro do ex-casal, adequada a solução dada pela magistrada a quo. No entanto, em relação às medidas protetivas de urgência, a modulação aplicada na decisão reclamada não serve para preservar a integridade física e psicológica da reclamante. (destaquei) Portanto, nada a prover nesse particular, devendo o agravante, por meio de pessoa que julgar mais conveniente para tal mister, ajustar a guarda alternada do animal com a vítima. Por fim, quanto ao item “c” das medidas protetivas (Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros), esclareço que o agravante não poderá se comunicar com a agravada por meio do empregado Eduardo Alves Sena, sequer para tratar da sociedade empresarial. Isso porque as agressões foram motivadas justamente por questões afetas à sociedade, de sorte que, ao menos por ora, não se revela prudente permitir o contato do agravante com a vítima, o que deverá ser dirimido pelo juízo de origem mais adiante, após instrução processual. Nesse contexto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido liminar. Publique-se. Apresentadas as contrarrazões ou escoado o prazo conferido à reclamante/agravada, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem-me conclusos para o julgamento de mérito. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora